Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-80.2016.8.11.0050
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001974-80.2016.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALAM ESTIV CASALI - CPF: 876.297.201-49 (RECORRENTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EMERSON OLMO PIRES - CPF: 979.895.171-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Recurso em sentido estrito. Pronúncia
.
Legítima defesa não
demonstr
ada de plano.
Não comprovada
a
ausência da intenção de matar.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto
contra a sentença que
pronunciou
o réu
pela prática de
tentativa de
homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, IV
, c/c art. 14, II
). A Defesa sustenta a
legítima defesa; subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão corporal.

II. Questão em discussão

2. Há

duas questões em discussão:

(i) definir se é possível a absolvição sumária por legítima defesa, com consequente despronúncia;
e
(
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
.

III. Razões de decidir

3.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca e irrefutável da excludente, nos termos do art. 415, IV, do CPP, requisito não atendido diante das versões conflitantes e do relato de seis disparos efetuados pelo acusado.

4.
A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de dolo de matar,
o que não se verifica diante da
existência de seis disparos, quatro deles atingindo a vítima, somada
ao fato de o acusado ter ido buscar a arma em sua caminhonete,
após
cessada a discussão
, impondo submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando a prova
confirma,
de modo inequívoco, todos os requisitos da excludente.
2. A existência de dúvidas sobre a real intenção do acusado
impede a desclassificação para lesão corporal e impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 23, II, parágrafo único, 25 e 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II; CF, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 74, § 1o, 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
n. 2.817.059/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1o/4/2025; TJMT, 1000159-12.2024.8.11.0095, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11/07/2025; TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 26.5.2020; TJMT, RSE 0000623-55.2009.8.11.0038, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 17.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por

Alam
Estiv
Casali
contra se
ntença proferida
pelo Juízo da
1a
Vara

da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/MT, nos autos da Aç
ão Penal n.

0001974-80.2016.8.11.0050
,
na qual o recorrente foi pronunciado
pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I
V
,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal).

Nas
razões recursais
, a Defesa
pugna
pela

despronuncia
do acusado,
sustentando que
teria agido
amparado pel
a excludente d
e ilicitude da legítima defesa
,
uma vez que foi surpreendido pelo comportamento agressivo da vítima, que o teria apertado pelo pescoço e, posteriormente, o ata
cado com uma garrafa de cerveja
.

Subsidiariamente, requer
a desclassificação para o crime de lesão corporal,
ante a ausência de

animus necandi
,
cuja intenção era apenas de se defender

(ID.
3
07860887
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID
307860889
)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID. 3
13125486
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do
recurso

(
ID
.
3
11079871
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o
recorrente
foi
pronunciado
pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I
V
,
c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal)
,
perpetrado contra

Emerson Olmo Pires
.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)

No dia 15 de junho de 2016, por volta das 20h40, no Bar Lanchonete Zero Grau,
situada na Avenida Minas Gerais
, ao lado do Mercado Ideal, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado
ALAN ESTIV CASALI
, agindo consciente, dolosamente e impelido por animus necandi, tentou matara vítima Emerson Olmo Pires, valendo-se de 01 (uma) arma de fogo, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para a Localização de Lesões de fls. 28/30-I, Relatório Policial de fl. 32/33-IP, e demais documentos comprobatórios dos autos, sendo que apenas não atingiu seu intento devido ao fato de a vítima ter tido atendimento médico a tempo.

Repousa no caderno investigativo que a vítima Emerson Olmo Pires e a testemunha Leandro
do Santos
Oliveira estavam em
uma
mesa na Lanchonete Zero Grau, juntamente com Denise Costa Passos, a qual teria recebido o valor de R$ 150,00 para ser acompanhante do acusado
ALAN ESTIV CASALI
, pelo período de 01 (uma) hora.

Ato contínuo, a vítima e as testemunhas ficaram
reunidas
na mesa, oportunidade que o denunciado
ALAN ESTIV CASALI
exigiu que Denise o acompanhasse a noite inteira. Contudo, Denise teria se negado, argumentando que o horário de acompanhamento já havia encerrado.

Incontinenti, o ofendido Emerson entrou na discussão em defesa da testemunha Denise, a qual logo solicitou um táxi e se evadiu do local.

Em seguida, o acusado
ALAN ESTIV
se afastou, foi até sua caminhonete
Hillux
, cor verde, e retornou na posse de uma pistola, voltando a discutir com a vítima Emerson, iniciando uma luta corporal.

Após, as pessoas presentes no local separaram o conflito, momento em que o acusado
ALAN ESTIV CASALI
sacou uma arma de fogo (pistola) e efetuou 06 disparos contra a vítima Emerson Olmo Pires, a qual foi alvejada por 04 disparos.

De imediato, a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Centro Hospitalar Parecis, razão pela qual não veio a óbito.

Conforme laudo pericial de fl. 28/30, verifica-se que os disparos atingiram as regiões do flanco, ilíaca, terço inferior do antebraço e punho
(
...)
”

(ID.
3
07860367 – pp. 10/12
).

A Defesa b
usca
a absolvição sumária, alegando
que o recorrente
agi
u
em legítima defesa, conforme previsto nos artigos 23, inciso
II, e 25, ambos do Código Penal, e, com isso, pretende a sua despronúncia.

Subsidiariamente,
pleiteia
a desclassificação do delito para lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
em sua conduta.

Contudo,
após a detida análise das alegações trazidas e da decisão combatida, verifico que
ta
is pretensões
não merece
m
acolhimento.

A sentença de pronúncia está devidamente motivada, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois o Juízo de primeiro grau formou sua convicção acerca da materialidade delitiva e identificou indícios suficientes de autoria,
não se convencendo de forma indene de dúvidas da configuração de causa justificante
, tampouco de ausência do elemento subjetivo do tipo (intenção de matar)
,
com base no conjunto
probatório, inclusive aqueles
produzido
s
em
J
uízo e submetidos ao contraditório.

A tese defensiva de
legítima defesa
, para prosperar nesta etapa preliminar do procedimento do Tribunal do Júri, demanda demonstração robusta, clara e absolutamente indene de dúvidas quanto à presença de todos os requisitos previs
tos no art. 25 do Código Penal.

Com efeito, a absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude
,
nos moldes do art. 415, IV, do Código de Processo Penal
,
somente se mostra juridicamente possível quando a prova produzida revela, de maneira inequívoca e irrefutável, que o agente atuou acobertado por causa plenamente justificante, situação que não se apresenta no caso concreto.

Ressalte-se, ademais, que o reconhecimento da legítima defesa exige comprovação incontroversa de que houve agressão injusta, atual ou iminente, bem
como de que o acusado empregou, de forma moderada, os meios estritamente necessários para a repulsa, sempre sob o propó
sito inequívoco de se proteger.

Desse modo, n
a
ausência dessa certeza plena,
exigência típica da fase de formação da culpa
,
não há espaço para o afastamento prematuro da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sobre a dinâmica fática, dessume-se
d
a denúncia

que
o crime teria ocorrido após um desentendimento envolvendo uma acompanhante do acusado, de nome Denise Costa Passos, que havia recebido R$ 150,00
(cento e cinquenta reais)
para acompanhá-lo pelo período de uma hora. Quando o horário se encerrou, ela quis ir embora, mas o acusado exigiu que ela o acompanhasse por toda a noite. A vítima teria intervindo em defesa da mulher, que acabou deixando o local em um táxi. Após a saída dela, o acusado
teria dirigido até a
sua caminh
onete, pegado uma arma de fogo e retornado
ao estabelecimento, iniciando uma discussão com a vítima que evoluiu para luta corporal. Após as pessoas presentes separarem o conflito, o acusado

sacou a arma e efetuou seis disparos contra a vítima, que foi atingida por quatro projéteis.

Em seu interrogatório,
o recorrente alegou que não tinha intenção de matar a vítima,
“só queria se defender dele”
, embora não se recordasse quantos disparos efetuou contra ela, afirmando que a arma estava municiada com 14 munições (ID. 307860367 – pp. 31/32). No interrogatório judicial também afirmou ter apenas se defendido, inicialmente o ofendido
“se alterou, discutimos, segurou no meu pescoço e foi me empurrando até
encostar na
grade que tem lá, quando encostou
na grade ele
ficou me segurando e eu não conseguia me mexer porque ele é mais alto do que eu”
; o pessoal afastou e foi até a caminhonete pegar a pistola, depois a vítima pegou a garrafa e foi em sua direção,
“antes dele me bater foi quando eu consegui atirar nele”
; quando efetuou os disparos o ofendido estava próximo a ele com a garrafa na mão (ID. 307860868).

A
versão defensiva
não é a única apresentada, no sentido
de que
a vítima iniciou a agressão ao utilizar uma garrafa de cerveja e “ir pra cima” do acusado, tendo apenas se defendido
com a arma de fogo que possuía. Ainda que assim o fosse, ao que
aparenta, poderia ter havido reação desproporcional, uma vez que teriam sido efetuados
seis disparos pelo recorrente.

A vítima
declarou em ambas as fases processuais que o réu buscou a arma em sua caminhonete depois que discutiram e, ao “pressionar” o acusado na parede, ele sacou a arma e efetuou seis disparos
, sendo atingido por quatro
deles

(ID. 307860367 –
p
.
36 e ID.
307860870
).

E
m Juízo
, o ofendido esclareceu
que
estava no local dos fatos quando o acusado chegou acompanhado de uma garota de programa. Após um desentendimento entre o acusado e sua acompanhante sobre o horário de levá-la de volta à boate, a mulher chamou um táxi e foi embora. Posteriormente, o acusado, alterado, foi até a
sua mesa
discutir sobre a situação.
O

réu

foi
até sua caminhonete e, ao retornar, bateu em sua mesa e discutiu com ele, momento em que o segurou pelo pescoço. Após
serem
separados, alguém informou que o a
cusado estava armado, e quando
se dirigiu para o interior do estabelecimento, o
réu
disparou com a arma, atingindo-
o
com quatro projéteis.

A testemunha Leandro dos
Santos Oliveira
, que estava no local no momento dos fatos,
relatou que o réu e a vítima tinham iniciado discussão por causa de uma mulher
(garota de programa)
e, depois que já tinha cessado e a mulher inclusive ido embora,
o acusado foi até a caminhonete, pegou a arma e voltou para o estabelecimento.
Narrou, ainda, que
houve
um entrevero
entre eles, em que
o réu
“tentou sacar a pistola, cor preta, da bainha, mas não
conseguiu,
momento em que Emerson pegou uma
garrafa de cerveja
em uma das mãos e com a outra mão segurou o pescoço de Estive”
, mas
a briga
foi
apartada e
“
quando
já estava
tudo tranquilo,
Emerson se descuidou e virou para se afastar de perto de Estive, aonde este retornou e efetuou
06 disparos de arma de fogo em Emerson”

(
sic
) – ID. 307860367 – pp.
28/29
.

Em Juízo, a referida testemunha
narrou
os fatos nesse
mesmo
sentido, de que o réu foi buscar a arma na caminhonete e depois efetuou os disparos após
“apartarem” a briga entre eles, sendo que o ofendido tentou correr e o acusado foi atrás e realizou os disparos (
ID. 307860368
)
.

A testemunha Cristiane Roberta Rinque
Villalon
, que
também
estava no local,
relatou que
viu o réu indo até a caminhonete e em seguida houve entrevero entre ele e a vítima, mas várias pessoas separaram a briga. Após, o acusado

“
e
stava andando para trás, sacou uma pistola e efetuou disparos em Emerson, que virou e saiu correndo para dentro do bar, momento em que Alam
Estiv
continuou a efetuar os disparos”
(
ID. 307860367 – pp.
34/35
). Na fase judicial, confirmou ter visto o acusado ir até a caminhonete (não sabendo afirmar o momento), que houve a briga e já tinham separado eles,
“já tinham acalmado”
, mas em seguida ocorreram os disparos (
ID. 307860870).

Não obstante
as alegações defensivas
, ao que aparenta do contexto fático-probatório exposto,
após a briga ter sido separada e quando a situação já estava controlada, o acusado efetuou
diversos
disparos contra a vítima, o que afasta, ao menos nesta fase processual, a configuração da legítima defesa.

Convém registrar que

foram efetuados seis disparos, sendo
que quatro acertaram o ofendido.

Nesse co
ntexto, não é possível concluir, com a certeza necessária,
que houv
e agressão injusta por parte da vítima e nem que o réu teria agido moderadamente e mediante meio necessário para repelir
a
agressão.

Importante destacar
que
a atuação em legítima defesa não autoriza a desproporcionalidade, notadamente porque o excesso é punível no ordenamento jurídico vigente.

Saliente-se que o exercício dessa excludente de
ilicitude

não é ilimitado, devendo sempre respeitar os parâmetros de necessidade e proporcionalidade. Assim, quando o agente ultrapassa tais balizas, incorre em responsabilidade penal pelas con
sequências advindas do excesso,
seja ele doloso ou culposo
,
conforme expressamente dispõe o parágrafo único do art. 23 do Código Penal.

Fato é que a versão defensiva de q
ue teria agido em legítima defe
sa não ficou demonstrada de forma clara e inequívoca,
imprescindível a esta primeira fase do rito escalonado do júri,
devendo
a questão
ser submetida
aos Jurados.

Com efeito, h
avendo dúvidas ou versões contraditórias, como no caso em tela, a matéria deve ser submetida
integralmente
à apreciação do
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese de julgamento:
“A tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri.”
(STJ,
AREsp
n. 2.817.059/GO,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
1
o
/4/2025
).

Na mesma toada:
“A absolvição sumária por legítima defesa exige certeza sobre a excludente, sendo incabível diante de dúvida razoável.”
(TJMT,
1000159-12.2024.8.11.0095,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
11/07/2025
).

Sob outro viés, para a
desclassificação do crime para lesão corporal
é
necessária
a
existência de
prova inequívoca da ausência de dolo de matar. Isso porque, havendo dúvida quanto ao elemento subjetivo do tipo, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
,
conforme preceito constitucional (
CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’
).

Nesse aspecto, se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j. 26.5.2020).

No caso, conforme supramencionado,
há elementos que indicam a presença do
animus necandi
na conduta do acusado, como o fato de t
er ido até seu veículo buscar
a arma de fogo após
finalizar a
discussão
entre eles, além d
e ter
efetuado
os
disparos contra a vítima
quando a briga havia cessado, sem perder de vista que foram vários disparos.

Tais c
ircunstâncias levantam dúvidas
sobre a real intenção do acusado, se agiu com intento de se defender ou se agiu com vontade de matar,
deve
ndo
a questão ser dirimida pelos Jurados
.

A
decisão de pronúncia não encerra juízo definitivo de responsabilidade penal, constituindo-se, antes, em etapa processual de mera admissibilidade da acusação, destinada a verificar a presença dos pressupostos mínimos para que a imputação seja submetida ao julgamento do Conselho de Sentença. Trata-se, pois, de decisão interlocutória mista, que apenas defere o prosseguimento da ação penal na via constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri, bastando, para tanto, a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme expressamente delineado pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se,
outrossim
, que a Constituição da República,
em seu art. 5o, XXXVIII, ‘
d
’
, atribui ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, prerrogativa reafirmada pelo art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal, que reconhece o Júri Popu
lar como juiz natural da causa.

Assim
sendo
, qualquer controvérsia acerca
da dinâmica fática e
da higidez das excludentes de ilicitude
, ou mesmo sobre a real intenção do agente,
deve ser oportunamente apreciada pelo corpo de jurados,
sob pena
de indevida supressão da competência constitucionalmente estabelecida.

A propósito:

“A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri”
(TJMT,
RSE 0000623-55.2009.8.11.0038 MT, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda
Câmara Criminal, j. 17.2.2023).

Por todo o exposto
, em consonância com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026